Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731254-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas em contrarrazões (ID 62925076) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator